Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

2. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.